Tribunal: TJSP
Processo: 1025167-29.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos materiais e morais – Ex-sócio que pretendeu se desobrigar de fiança prestada à sociedade que integrou – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento em parte – Sentença que deixou de apreciar pedido de ressarcimento (regresso) de valores pagos pelo autor à instituição financeira por conta do contrato de fiança e de indenização por danos

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos materiais e morais – Ex-sócio que pretendeu se desobrigar de fiança prestada à sociedade que integrou – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento em parte – Sentença que deixou de apreciar pedido de ressarcimento (regresso) de valores pagos pelo autor à instituição financeira por conta do contrato de fiança e de indenização por danos morais – Procedência do pedido de ressarcimento – Comprovação de pagamento – Incidência do art. 831 do CC – Valor da condenação do corréu (que também prestou fiança) limitado à sua cota – Indevida a indenização por danos morais – Inexistência de ato ilícito a justificar o pedido – Sentença reformada, apenas para condenar os réus no ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1025167-29.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
DIEGO AUGUSTO CAMARGO e são apelados ICARO VIANA GAINO e
RODOVIÁRIO L&M TRANSPORTES LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025167-29.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33198a
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1025167-29.2015.8.26.0114
APELANTE: DIEGO AUGUSTO CAMARGO
APELADOS:
ICARO
VIANA
GAINO
E
RODOVIÁRIO
L&M
TRANSPORTES LTDA – ME
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos
materiais e morais Ex-sócio que pretendeu se desobrigar
de
fiança
prestada
à
sociedade
que
integrou

Improcedência Inconformismo Acolhimento em parte
Sentença que deixou de apreciar pedido de ressarcimento
(regresso) de valores pagos pelo autor à instituição
financeira por conta do contrato de fiança e de indenização
por
danos
morais

Procedência
do
pedido
de
ressarcimento Comprovação de pagamento Incidência
do art. 831 do CC Valor da condenação do corréu (que
também prestou fiança) limitado à sua cota Indevida a
indenização por danos morais Inexistência de ato ilícito a
justificar o pedido
Sentença reformada, apenas para
condenar
os
réus
no
ressarcimento
dos
valores
desembolsados pelo autor Recurso provido em parte.
VOTO No 33198
1 - Trata-se de sentença que julgou improcedente
ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Confira-se fls.
345/349.
Inconformado, apela o autor (fls. 373/384),
aduzindo, em resumo, que a sentença julgou citra petita, uma
vez que não foi examinado o pedido de ressarcimento dos
valores já pagos ao credor da empresa ré, por conta da fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025167-29.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33198a
3
prestada, nem tampouco o de indenização por danos morais.
Invoca os arts. 492 e 1.013, § 3o, do CPC, requerendo
apreciação dos pedidos omitidos.
O preparo foi recolhido (fls. 409/410), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 338/395).
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 O apelante firmou contratos de empréstimo na
condição de fiador dos apelados, visto que figurou como sócio
da empresa apelada no período de 31.01.2013 a 24.10.2013.
A presente ação foi movida no intuito de compelir
os apelados a desobrigá-lo da garantia prestada, além de obter
o ressarcimento de valores efetivamente pagos à instituição
credora, após a inscrição do nome do apelante nos órgãos de
proteção de crédito. O apelante pediu, ainda, indenização por
danos morais, em razão dos mencionados apontamentos.
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido
de obrigação de fazer, por ter o juízo de origem considerado
que não pode ser exigida dos apelados providência que depende
da anuência da instituição financeira, bem como porque não foi
pedida a exoneração nos moldes do disposto no art. 835, do CC.
Assiste razão ao apelante quanto à falta de
apreciação de parte dos pedidos, uma vez que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025167-29.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33198a
4
examinados os seguintes pleitos contidos na petição inicial:
“c.1) seja o réu condenado a ressarcir ao autor o valor de
R$11.361,87 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e
oitenta e sete centavos), a atualizar;
c.2) seja o réu condenado a pagar ao autor indenização por
dano moral no valor de R$ 15.760,00, (quinze mil,
setecentos e sessenta reais) correspondentes a 20 (vinte)
salários mínimos vigentes.”
Assim, passa-se ao exame de tais pedidos,
conforme o art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
O apelante demonstrou ter honrado com a dívida
originada dos contratos de empréstimo tomados em favor da
empresa apelada (fls. 45/60), mediante o pagamento da
importância de R$ 11.361,87 (fls. 61/63), o que não foi
impugnado pelos apelados.
É devido, portanto, o ressarcimento de tal valor,
nos termos do disposto no art. 831, do CC.
Contudo, por força do mesmo dispositivo, a
condenação quanto ao réu Ícaro limita-se a um terço de tal
valor, considerando-se que foram 3 os fiadores que constaram
de tais contratos.
Não procede, no entanto, o pedido de indenização
por danos morais, uma vez que não houve qualquer ato ilícito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025167-29.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33198a
5
ensejar tal condenação.
Como observado na sentença, a fiança foi prestada
após a retirada do apelante da sociedade, não havendo nos
autos qualquer comprovação da existência de avença entre as
partes no sentido de extinguir a garantia.
Assim é que o mero inadimplemento da obrigação
junto ao credor não gera qualquer obrigação de reparação
moral, visto que faz parte do risco ao qual o garantidor está
sujeito ao assumir a fiança.
Rejeita-se, portanto, o pedido de indenização por
danos morais.
Nessa linha, a sentença deve ser reformada, a fim
de julgar procedente o pedido de ressarcimento do valor
comprovadamente pago pelo apelante, condenando-se: (i) a
empresa apelada no pagamento de R$ 11.361,87, devidamente
atualizado até o efetivo pagamento e acrescido de juros de
mora, a partir da citação; (ii) o apelado Ícaro Viana Gaino no
pagamento de 1/3 da referida importância, assinalando-se a
solidariedade entre os apelados apenas no que tange a tal
percentual da obrigação.
Sendo ambas as partes sucumbentes, o apelante
deverá arcar com os honorários do patrono dos apelados, que
ficam fixados em 15% sobre o valor do pedido de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025167-29.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33198a
6
por danos morais (R$ 15.760,00). Os apelados, por sua vez,
arcarão com os honorários do defensor do apelante, que ora se
arbitra em 15% sobre o valor da condenação ora imposta,
respeitando-se os limites da gratuidade judiciária concedida.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator